Tribunal: STF
Processo: ARE 1572013
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENDIDA REMESSA AO STJ (CPC, ART. 1.033). INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, por reputar insuficiente a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

    2. A parte agravante postula a remessa do processo ao STJ para análise da matéria infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, o agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à apontada deficiência da fundamentação adotada para justificar a repercussão geral da matéria constitucional.

    6. Mostra-se inadequada a remessa do processo ao STJ ante a existência de fundamento autônomo e diverso do atinente ao envolvimento de matéria de índole infraconstitucional, a respaldar a negativa de processamento do recurso extraordinário, no que afastada a incidência do art. 1.033 do CPC.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno não conhecido.